Tribunal: STF
Processo: HC 76404
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente denunciado como incurso
no art. 121, § 2º, itens I e IV, do Código Penal. 2. Acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que tornou
insubsistente decisão de primeira instância, determinando a
expedição de mandado de prisão. 3. Liminar indeferida no STJ. 4.
Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do
pedido. 5. Impossível ver na decisão da Corte ato de constrangimento
ilegal ao paciente, ao cassar a decisão de primeiro grau, para
determinar a expedição do mandado de prisão do paciente denunciado
por prática de crime hediondo. 6. Habeas corpus indeferido.